Tribunal: TJDFT
Processo: 0011279-62.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011279-62.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO RENO GOMES DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor da petição de ID no 61383703, postulando o que entender de direito, especialmente sobre a possibilidade de apresentação de proposta de acordo. Em seguida, voltem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010